Tribunal: TJDFT
Processo: 0705490-66.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. COMPRAS COM PADRÃO ANORMAL AO PERFIL DO CLIENTE. EVIDENTE INDÍCIO DE FRAUDE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO COMPROVADA. FALHA DE SEGURANÇA. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
1. Tratam-se de recursos inominados interpostos pelas rés Mercado Pago Instituição de Pagamento LTDA. e Google Brasil Pagamentos LTDA. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condená-las solidariamente a restituir ao recorrido a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos materiais, devidamente atualizada monetariamente pelo INPC a contar dos respectivos desembolsos (12/3/2023) e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês da data da citação.
2. Recursos próprios e tempestivos (IDs 49797415 e 49797422). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte Mercado Pago Instituição de Pagamento LTDA. requer preliminarmente o reconhecimento da ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a suposta falha de segurança não ocorreu em seu sistema. Argumenta que a parte recorrida é a única responsável por eventuais operações efetuadas por parente que utilizou seus dados, destacando-se ainda que o pagamento depende de inúmeras informações que só o titular ou pessoa que está com a posse destas possui. Afirma que, em compras realizadas pela internet, é necessário, para fins de aprovação, sejam inseridos os dados que somente o titular da conta ou alguém em posse destes dados tem acesso, sendo assim, (i) a parte autora forneceu os dados à terceiros; (ii) ela mesma realizou as compras ou (iii) alguém próximo como um familiar ou amigo utilizou seu nome para efetuar as compras. Aduz tratar-se de culpa de terceiros e concorrente da vítima. Acrescenta que não houve a prática de qualquer ato por parte da recorrente que causasse dano à parte recorrida ou o dever de indenizar, pois, de acordo com toda a instrução processual, restou comprovado que a recorrente atuou como mera processadora de pagamentos. Complementa que o corréu informou ao recorrido que não foram encontradas nenhuma irregularidade nos pagamentos. Reclama a aplicação da excludente de responsabilidade trazida pelo artigo 14, §3o, II, do CDC. Novamente expõe que não houve qualquer falha no serviço por ela prestado, inexistindo qualquer ação por parte dela que gerasse o dever de indenizar. Menciona o art. 186 do Código Civil para fundamentar seu pedido. Assevera que, para a existência do dever de indenizar, em regra, faz-se mister demonstrar a coligação entre causa do evento e seu efeito, culposo ou não, e o dano. Relata ser necessário verificar se, sem a ocorrência de determinado fato, o dano teria acontecido. Consigna que são elementos da responsabilidade civil: a conduta, o nexo e o dano que, uma vez conjugados, impõem a obrigação de indenizar, prevista no art. 927 do Código Civil. Ampara-se à excludente de responsabilidade e ao rompimento do nexo de causalidade, diante da culpa exclusiva de terceiros. Indica a ausência do pressuposto da responsabilidade que a parte autora a ela imputa, qual seja, o nexo causal entre o suposto dano e a ação que o provocou, não havendo o que se falar em qualquer responsabilização da intermediadora de pagamentos digitais, ora recorrente, no que se refere a qualquer espécie de indenização. Reclama o integral provimento do recurso.
4. A outra parte recorrente, Google Brasil Pagamentos LTDA., postula o reconhecimento da preliminar de cerceamento de defesa, pois o juízo de origem teria deixado de observar a necessidade de ordem judicial para o fornecimento de documentos indispensáveis à causa, os quais necessitariam de provimento judicial para apresentação, mediante a quebra de sigilo de dados. No mérito, também alega culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, a fim excluir sua responsabilidade. Sugere que as compras foram realizadas por terceira pessoa, de mesmo sobrenome do autor e que seria de sua família. Salienta que não há qualquer prova de que houve conduta ilícita por parte dela e tampouco se afigura possível vislumbrar nexo causal entre a ora recorrente e o dano hipoteticamente alegado. Acredita ser "possível que o Recorrido não tenha exercido o dever de guarda sobre os dados de seu cartão de crédito, fornecendo os dados para a familiar Kenia, ou mesmo permitindo que esse familiar utilizasse seu celular para realizar tais compras, deixando, assim, informações sigilosas desguarnecidas e eventualmente utilizadas sem autorização". Afirma serem legítimas as cobranças pelas transações efetuadas.
5. Em contrarrazões, o autor, ora recorrido, refuta os argumentos de ilegitimidade passiva, culpa exclusiva sua ou de terceiros e a caracterização de cerceamento de defesa. Reforça a falha de segurança das empresas recorrentes e, ao final, pugna pela manutenção da sentença.
6. Preliminar de ilegitimidade passiva. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis deve ser prestigiada a teoria da asserção, segundo a qual a presença das condições da ação, entre elas a legitimidade ativa, deve ser apreciada à luz da narrativa contida na petição inicial, não se confundindo com o exame do direito material objeto da ação, a ser enfrentado mediante confronto dos elementos de fato e de prova apresentados pelas partes em litígio. Nesse passo, a afirmação de ilegitimidade ativa dos autos trata do mérito da demanda e deve ser enfrentada em sede de eventual procedência ou improcedência do recurso, à luz da teoria da asserção. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
7. Cerceamento de defesa. O juiz é o destinatário da prova e cabe a ele avaliar a necessidade de sua produção para formar seu convencimento. A ausência de produção de prova requisitada em contestação não configura cerceamento de defesa se reputada desnecessária à formação do livre convencimento do julgador, assim como ocorre na hipótese dos autos. Preliminar de cerceamento de defesa igualmente rejeitada.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC e assentado no Enunciado da Súmula n. 297 do STJ, _in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
9. "A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor - CDC, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal. O fornecedor somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC). Ainda, a Súmula 479/STJ dispõe que "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros, no âmbito de operações bancárias". (Acórdão 1692606, 07127884620228070007, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 20/4/2023, publicado no DJE: 5/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
10. "(...) as atividades executadas no ambiente digital têm enorme potencial de acarretar danos ao consumidor. Assim, em que pese sejam irrefreáveis, inexoráveis e inegavelmente úteis tanto ao fornecedor, como ao consumidor e, portanto, lícitas (sendo seu uso às vezes obrigatório), são permeadas por riscos inerentes, e o parâmetro de cuidado exigido dos bancos quanto ao crédito e à administração financeira do consumidor é maior do que aquele exigido para ferramentas digitais que não tratem de interesses imprescindíveis aos usuários. Desse modo, a conduta exclusiva do consumidor ou o fato de terceiro nas operações bancárias somente serão consideradas aptas a excluir a responsabilidade se estiverem absolutamente dissociadas das condutas omissivas, comissivas ou informativas que competem ao banco. Portanto, a avaliação não deve se limitar à conduta do banco diante da ação inevitável de terceiros ou do próprio correntista. Deve ser analisado se o banco tratou de mitigar o dano, caso este tenha sido praticado por terceiro totalmente desvinculado da referida instituição. Por isso, é possível concluir que o banco não se eximirá da sua responsabilidade se permitir operações atípicas, que sejam incomuns ao perfil do consumidor, ainda que executadas em razão de coleta de dados proveniente de uma fraude durante a investida de um terceiro a um cliente ou se não tiver meios de rastrear eficientemente as operações realizadas"". (Acórdão 1635577, 07101902220228070007, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/11/2022, publicado no PJe: 16/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
11. No caso dos autos, apenas no dia 12/03/2023, foram realizadas cem transações de compra e consequente débito em conta bancária do autor, mantida junto à recorrente Mercado Pago Instituição de Pagamento LTDA., sendo que desconhece todas elas e não as autorizou. Tais transações replicaram-se em quatro valores bem específicos: R$ 519,99, R$ 51,99, R$ 169,90 e R$ 16,90. Portanto, os débitos se repetiram em uma centena de transações, consoante extrato bancário de ID 49797180. Do mesmo extrato referido, à Pág. 2, infere-se que, em benefício do recorrido, um dia antes, ou seja, em 11/03/2023, havia sido creditado via PIX o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para a conta 4629573204-0, Ag. 0001, Banco 323, Mercado Pago Instituição de Pagamento LTDA., de sua titularidade e objeto da fraude. No dia 13/03/2023, ao consultar o saldo, constatou que estava desprovido de tal recurso. Por outro lado, o banco apenas teceu argumentos genéricos acerca da segurança do sistema PIX e que não teria cometido qualquer ato ilícito, sob o argumento de que a transferência se efetivou mediante a inserção de senhas pessoais do recorrido.
12. Não é possível impor ao consumidor demonstrar que não efetuou os pagamentos, uma vez que corresponde a uma prova negativa, impossível de ser apresentada. Assim, e ressaltando que a presunção de segurança dos sistemas utilizados nas transações bancárias não é absoluta, caberia às partes rés o ônus da prova de demonstrar a ausência de irregularidade na compras realizadas e que agiram prontamente para mitigar os danos.
13. Nesse sentido, os elementos trazidos aos autos evidenciam fraude, pois foram realizadas cerca de cem transações sequenciais no mesmo dia, totalmente fora do padrão financeiro do autor e diga-se, a bem da verdade, fora do padrão de qualquer correntista. Ademais, era de se esperar que os recorrentes, ao receberem o comunicado sobre a realização de uma centena de transações em situação de fraude procedessem à extensas investigações internas e imediato estorno bloqueio dos valores, consoante Resolução 147/2021 - BACEN. No entanto, o Banco requerido não comprova eventual impossibilidade para adotar as medidas preventivas a que estava obrigado no momento em que foi comunicado e quando o dinheiro foi transferido da conta do recorrido.
14. Frise-se que as partes requeridas, ora recorrentes, deixaram de contrapor-se às alegações aduzidas pela parte requerente quanto à efetivação das compras, respectivos débitos bancários e ao valor total de R$ 10.000,00 (dez mil reais), discriminados no extrato bancário apontado. Acrescente-se que a parte ré tem o ônus de alegar na contestação todas as matérias de defesa que possuir, mesmo que contraditórias (princípio da eventualidade), bem como apresentar os respectivos documentos comprobatórios (CPC, art. 336). Não o fazendo, tem-se operada a preclusão, salvo se provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior (CPC, art. 1.014).
15. As rés sustentam que os fatos ocorreram por culpa exclusiva do consumidor no dever mínimo de cautela na guarda de suas credenciais digitais. No entanto, a mera alegação de regularidade das operações financeiras e culpa exclusiva da vítima, desacompanhada de documentos ou quaisquer outros elementos de prova a infirmar os documentos e os fatos narrados na inicial, não isenta as instituições financeiras da responsabilidade pelos danos causados aos consumidores por fraudes ou delitos praticados por terceiros, posto que decorrem do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
16. Sobre o mesmo tema, o Superior Tribunal de Justiça identicamente editou a Súmula n. 479, segundo a qual: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
17. "Não existindo no processo comprovação de que a compra via internet foi de fato realizada pela consumidora, titular do cartão de crédito, ou mediante sua autorização, ou, ainda, que a consumidora contribuiu para a fraude, a responsabilidade pelos danos causados deve ser solidariamente atribuída à instituição financeira e ao estabelecimento comercial, visto que compõem a cadeia de fornecedores, nos termos do art. 7.o, parágrafo único, c/c art. 25, § 1.o, ambos do CDC, e devem, assim, responder objetivamente pelo risco da atividade, art. 14 do CDC; outrossim, é obrigação dos fornecedores de produtos e serviços fiscalizar as compras realizadas a fim de evitar e prevenir fraudes de terceiros e, consequentemente, danos aos consumidores, tendo existido, no caso, inegável falha na segurança dos serviços. Precedente: acórdão n.o 1352511". (Acórdão 1618585, 07545764720218070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2022, publicado no PJe: 4/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
18. "(...) as atividades executadas no ambiente digital têm enorme potencial de acarretar danos ao consumidor. Assim, em que pese sejam irrefreáveis, inexoráveis e inegavelmente úteis tanto ao fornecedor, como ao consumidor e, portanto, lícitas (sendo seu uso às vezes obrigatório), são permeadas por riscos inerentes, e o parâmetro de cuidado exigido dos bancos quanto ao crédito e à administração financeira do consumidor é maior do que aquele exigido para ferramentas digitais que não tratem de interesses imprescindíveis aos usuários. Desse modo, a conduta exclusiva do consumidor ou o fato de terceiro nas operações bancárias somente serão consideradas aptas a excluir a responsabilidade se estiverem absolutamente dissociadas das condutas omissivas, comissivas ou informativas que competem ao banco. Portanto, a avaliação não deve se limitar à conduta do banco diante da ação inevitável de terceiros ou do próprio correntista. Deve ser analisado se o banco tratou de mitigar o dano, caso este tenha sido praticado por terceiro totalmente desvinculado da referida instituição. Por isso, é possível concluir que o banco não se eximirá da sua responsabilidade se permitir operações atípicas, que sejam incomuns ao perfil do consumidor, ainda que executadas em razão de coleta de dados proveniente de uma fraude durante a investida de um terceiro a um cliente ou se não tiver meios de rastrear eficientemente as operações realizadas". (Acórdão 1635577, 07101902220228070007, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/11/2022, publicado no PJe: 16/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
19. A "(...) atuação indevida de terceiro (fraude) não rompe o nexo causal entre a conduta da instituição financeira (falhas de segurança dos sistemas internos na avaliação das operações) e os danos suportados pelos consumidores, porquanto trata-se de fortuito interno (teoria do risco da atividade), relacionado os riscos inerentes ao exercício da atividade lucrativa desempenhada pelo banco (art. 14, §3o, II, CDC e Súmula 479 do STJ)". "(...) O réu sustenta que os fatos ocorreram por culpa exclusiva do consumidor no dever mínimo de cautela na guarda de suas credenciais. No entanto, a mera alegação de regularidade das operações financeiras e culpa exclusiva da vítima, desacompanhada de documentos ou quaisquer outros elementos de prova a infirmar os documentos e os fatos narrados na inicial, não isenta o banco da responsabilidade pelos danos causados aos consumidores por fraudes ou delitos praticados por terceiros, posto que decorrem do risco do empreendimento, e caracterizam-se como fortuito interno." (Acórdão 1743914, 07011429320238070010, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 24/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
20. Quanto às transações de compra, deve-se aplicar o art. 39-B da Resolução 147/2021, emitida pelo BACEN, o qual dispõe que: "Os recursos oriundos de uma transação no âmbito do Pix deverão ser bloqueados cautelarmente pelo participante prestador de serviço de pagamento do usuário recebedor quando houver suspeita de fraude. § 1o A avaliação de suspeita de fraude deve incluir: I - a quantidade de notificações de infração vinculadas ao usuário recebedor, à sua chave Pix e ao número da sua conta transacional; II - o tempo decorrido desde a abertura da conta transacional pelo usuário recebedor; III - o horário e o dia da realização da transação; IV - o perfil do usuário pagador, inclusive em relação à recorrência de transações entre os usuários; e V - outros fatores, a critério de cada participante. § 2o O bloqueio cautelar deve ser efetivado simultaneamente ao crédito na conta transacional do usuário recebedor". Portanto, coaduno com a r. sentença de primeiro grau, a qual afirmou: "(...) Ora, qualquer sistema de fraude minimamente seguro teria detectado que havia algo suspeito e faria o bloqueio das transações até realizar a confirmação das compras com o titular da conta. Não pode ser aceitável que essa situação não tenha acionado um alerta na segurança, na medida em que a realização de mais de uma centena de compras, em quatro valores específicos, por meio da mesma plataforma e em apenas um único dia possa ser considerado adequado a qualquer perfil de consumidor". Não é crível, minimamente, não se suspeitar previamente, imediatamente ou mesmo posteriormente acerca da efetivação de cem transações em valores repetidos em R$ 519,99, R$ 51,99, R$ 169,90 e R$ 16,90, os quais, seguramente, aparentam terem sido criteriosamente escolhidos para mascarar as ações fraudulentas e reitero, totalmente fora do padrão financeiro do autor.
21. O termo inicial do prazo para a fluência dos juros de mora de 1% ao mês fixados sobre a restituição dos prejuízos sofridos pelo autor é a data do evento danoso, ou seja, dos respectivos lançamentos de compra em 12/03/2023.
22. Recursos conhecidos e improvidos. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Condeno as partes recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, solidariamente, que fixo em 10% do valor da condenação.
23. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.